Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717271-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CASTRO GOMES, MARIANA CASTRO GOMES AGRAVADO: MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEAN CASTRO GOMES E MARIANA CASTRO GOMES, com pedido de efeito suspensivo, contra despacho da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário (arrolamento comum) ajuizada por MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA em desfavor dos agravantes, determinou a apresentação de escritura pública de cessão de direitos hereditários, no prazo de 15 dias (ID 192518267, autos originais). Requerem os agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem os respectivos estados de hipossuficiência. Aos agravantes para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator